Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CRITÉRIO ETÁRIO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REEXAME. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se estão corretos os cálculos elaborados pelo perito e homologados pelo Juízo singular, nos autos do incidente processual de liquidação de sentença instaurado pela recorrida.
2. Em relação ao valor das prestações mensais pago em excesso pela recorrida, nos autos do incidente de liquidação de sentença o perito nomeado, depois de prestar os esclarecimentos devidos, chegou ao montante de R$ 30.185,01 (trinta mil, cento e oitenta e cinco reais e um centavo), quantia posteriormente considerada devida pelo Juízo singular ao homologar os cálculos aludidos. 2.1. Com efeito, ambas as partes tiveram oportunidade de contrariar ou mesmo requerer explicações a respeito dos cálculos elaborados pelo perito, tendo a recorrente, no entanto, deixado de exercer essa faculdade processual no momento apropriado, o que acarretou a preclusão.
3. É preciso acrescentar que o laudo elaborado pelo perito judicial, inclusive no que diz respeito à metodologia empregada para a quantificação da dívida, goza de presunção de veracidade e legitimidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.